Tribunal: TJBA
Processo: 8016266-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016266-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE PUBLICIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PREÇOS E PRAZOS. EXIGÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por associação de provedores de internet e telecomunicações, para determinar a disponibilização de cláusulas contratuais, preços e prazos do compartilhamento de infraestrutura, vedar o condicionamento da formalização contratual à prévia confissão de dívida e declarar devida multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de inexigibilidade legal de disponibilização prévia das cláusulas contratuais configura inovação recursal; (ii) verificar se a legislação setorial impõe a disponibilização prévia de condições contratuais, preços e prazos às empresas interessadas no compartilhamento; (iii) analisar se a exigência de confissão de dívida de valor indeterminado como condição para formalização contratual configura abuso de direito; e (iv) aferir a configuração de descumprimento da decisão liminar e a exigibilidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A introdução de tese substancialmente diversa em sede recursal, não deduzida na contestação, configura violação ao princípio da eventualidade e à preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso nesse ponto, por inovação recursal.

4 - O art. 15 da Lei nº 13.116/2015 e o art. 9º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001/1999 determinam que as detentoras de infraestrutura disponibilizem, de forma transparente e não discriminatória, às possíveis solicitantes, documentos que descrevam as condições de compartilhamento, incluindo preços e prazos. A expressão "possíveis solicitantes" indica que a informação deve estar disponível antes da apresentação de projeto técnico ou confissão de dívida.

5 - A exigência de assinatura de carta de reconhecimento de dívida de valor indeterminado como condição para acesso às informações contratuais e formalização do contrato viola o princípio da determinabilidade do objeto (CC, art. 104, II), o dever de informação decorrente da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configura abuso de direito (CC, art. 187), por exceder manifestamente os limites impostos pela função econômico-social do direito de crédito.

6 - A utilização do poder de monopólio sobre infraestrutura essencial para impor condições abusivas caracteriza exercício disfuncional do direito. O direito de cobrança por ocupações irregulares pretéritas pode ser exercido pelos meios legais ordinários, sem condicionar a contratação futura à prévia confissão de dívida ilíquida.

7 - Comprovado o descumprimento da decisão liminar que determinava a publicização de condições, preços e prazos, a multa cominatória fixada mostra-se proporcional ao período de recalcitrância e ao porte econômico da obrigada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminar de inovação recursal acolhida para não conhecer do recurso quanto à tese de inexistência de obrigação legal de disponibilização prévia das cláusulas contratuais. Na parte conhecida, recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8016266-39.2022.8.05.0001, sendo parte Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte Apelada
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES – ABRINT
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARA NÃO CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.